Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752347-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PATRICIA ROSSANA DA ROSA SADAUSKAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por PATRÍCIA ROSSANA DA ROSA SADAUSKAS, que inverteu o ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme se infere dos autos originários, o processo foi sentenciado, de maneira que houve perda superveniente do objeto do agravo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator